Tribunal: STF
Processo: ARE 1338827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
    1. Descabe a suspensão da execução fiscal até o julgamento em definitivo da ação ordinária onde discutida a exclusão a empresa do REFIS, diante da ausência de nexo de prejudicialidade.
    2. Não há qualquer exigência legal no sentido da obrigatoriedade da intimação do contribuinte da inscrição em dívida ativa.
    3. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade (própria dos atos administrativos) e da presunção de liquidez e certeza (artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do CTN). Logo, cabe ao contribuinte produzir elementos capazes de infirmá-las.
    4. A forma de cálculo dos juros e dos demais encargos, com a incidência de correção monetária, está indicada no campo fundamento legal, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 5º, II e IV, da Lei nº 6.830/80, sendo que, presente no título executivo, é suficiente para viabilizar à executada o conhecimento da dívida.
    5. Quanto à amortização dos valores recolhidos no REFIS, há expressa disposição legal determinando a forma de alocação e imputação das parcelas pagas, nos termos do disposto no art. 11, da Lei nº 9.964/2000. Não apontando o embargante o valor que entende devido, descabe falar em excesso à execução.
    6. Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo judicial os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas. No caso dos autos verifica-se que a embargante foi intimada por diversas vezes para providenciar a juntada de documentos, restando inerte.
    7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo da verba honorária será o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3º).
    8. Diante da previsão de aplicação do § 4º em qualquer das hipóteses do § 3º do artigo 85 do CPC, no caso de não haver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico (inciso III do § 4º), caso dos autos, a condenação em honorários deverá ser fixada sobre o valor da causa, com observância das faixas estabelecidas no § 3º.
    9. Redução da condenação do embargante quanto aos honorários.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, incisos VII, VIII, IX, XVIII, XXIII; 154, inciso I; 195, inciso I, alínea 'a', § 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 7º, incisos VII, VIII, IX, XVIII, XXIII; da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Sustenta a apelante/embargante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das CDA's, em razão da não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o pagamento de verbas de natureza indenizatória ou de verbas que não consubstanciam contraprestação ao trabalho prestado, tais como auxílio-doença e auxílio-acidente pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, salário maternidade; parcela proporcional do 13º salário; férias gozadas e respectivo terço constitucional; adicional noturno, de insalubridade e periculosidade.
    Com efeito, vale registrar que a presente ação é de embargos à execução e visa, especificamente, a atacar o feito executivo. Dessa forma, mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi efetivamente violado na execução.
    Em que pese o reconhecimento jurisprudencial acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre algumas das rubricas apontadas pela parte embargante, não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídico-tributária. Pelo contrário, trata-se de embargos à execução fiscal, ação de natureza constitutiva negativa por meio da qual o devedor tem por finalidade modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução conexa e onde a presunção de liquidez e exigibilidade do débito exequendo deveria ter sido refutada por prova trazida pela parte embargante.
    De nada adianta declarar, em embargos, ser ilegal ou inconstitucional a incidência deste ou daquele tributo, sobre esta ou aquela verba, se não provado que na execução houve tal incidência. A pretensão a ser veiculada nos embargos não é meramente declaratória, nem é possível relegar-se a apuração da quantia correta para fase de liquidação, mormente quando a demonstração de excesso faz parte do objeto da ação. Eventual cobrança indevida implica excesso de execução, matéria a ser provada nos embargos.
    Na presente hipótese, no evento 20 determinou-se a intimação da embargante para especificar e comprovar sobre quais competências incidiram as contribuições previdenciárias que, segundo afirma, contemplam na base de cálculo verbas trabalhistas de natureza indenizatória.
    A embargante requereu prorrogação de prazo (ev. 24), tendo sido deferido o pedido (ev. 29).
    No evento 32, a embargante manifestou-se alegando que não localizou os documentos sob o argumento de que o período da dívida é muito remoto. Aduziu que o excesso de execução em razão da ilegalidade de inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições previdenciárias é questão eminentemente de direito e apenas após a decisão definitiva é que estarão sujeitas à liquidação e adequação dos valores exigidos na execução fiscal, cabendo à Fazenda Nacional, que detém as informações correspondentes ao lançamento, revisá-lo excluindo eventuais verbas em excesso. 
    Esclarecida a necessidade da realização da prova pericial, determinou-se a intimação da embargante para especificar e comprovar sobre quais competências incidiram as contribuições previdenciárias sobre a remuneração de autônomos (ev. 34).
    No entanto, mais uma vez a embargante deixou de cumprir a determinação alegando não haver localizado os documentos (ev. 37).
    É cediço que, por força do disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3º da Lei nº 6.830/80, o valor inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Disso decorre que, contestado o valor cobrado na execução fiscal, não é da parte exequente o ônus de provar que a cobrança é lídima; inversamente, é à parte embargante que incumbe comprovar, apresentando os elementos necessários para tanto, que a cobrança é ilegítima.
    Estando em discussão eventual excesso de execução, é da parte embargante o ônus de trazer ao processo judicial os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas.
    No caso, verifica-se que a embargante foi intimada por diversas vezes para providenciar a juntada de documentos, restando inerte.
    Nesse contexto, como a embargante desistiu, no caso em exame, da produção de prova pericial, tenho que não foram trazidos aos autos documentos suficientes para esclarecer a questão suscitada, sendo impossível a correta análise da pretensão recursal.
    Outrossim, a documentação carreada não é apta e idônea a afastar a presunção de certeza e liquidez das CDAs no tocante ao valor cobrado. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente